Tribunal: CARF
Processo: 10880.679703/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679703/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.395 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDP - COMERCIALIZAÇAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
20991.08748.060207.1.7.04-0949, por meio da qual o interessado pretende compensar crédito no
montante de R$ 31.386,87 (crédito original na data da transmissão), decorrente de pagamento
indevido ou maior de PIS. Após a análise eletrônica pelo sistema de processamento da RFB, foi
emitido despacho decisório de não homologação da compensação, uma vez que embora
localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, concluiu-se que os créditos teriam
sido integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte.
A empresa apresentou manifestação de conformidade informando que teria
verificado equívoco nas declarações originalmente prestadas, visto que teria declarado que sua
receita estaria totalmente sujeita ao regime cumulativo, quando, em verdade, por força mudança
na regra trazida pela IN 468/2004, os contratos que sofressem reajustes nos preços pré-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679703/2009-05
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679703/2009-05

determinados passariam a ser regidos pelo regime não-cumulativo. Todavia, não retificou a
DCTF, mas requereu a homologação dos créditos em respeito ao princípio da verdade material.
Diante disso, o processo foi submetido à julgamento pela DRJ/SP1, que concluiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade diante de carência probatória. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão que não homologou a compensação.
DCTF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
valor dos tributos devidos. Não apresentada a escrituração fiscal e contábil, nem outra
documentação hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em
DCTF, demonstrando a liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP, se mantém
a decisão que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins de
compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo
próprio interessado.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal e perícia contábil para verificação de
documentos do contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito creditório
por ele invocado quando apresentadas meras alegações sem exibição de qualquer
documento indicativo do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, alegando, em sede preliminar, nulidade do despacho decisório
pela ausência de fundamentação adequada. No que diz respeito ao mérito, defende seu direito ao
crédito com base no princípio da verdade material e junta aos autos planilhas de apuração, livro
razão, livro diário e balancetes do período.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679703/2009-05

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais,
motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de DCOMP decorrente de pagamento
indevido ou maior de PIS, não homologada pela fiscalização.

Da nulidade
Preliminarmente, alega a recorrente que o despacho decisório padece de
fundamentação adequada, o que implica em sua nulidade nos termos do art. 59 do Decreto n°
70.235/72. Segundo a recorrente, a citação do enquadramento legal de forma genérica não seria
suficiente para a viabilização de seu direito de defesa, sendo imprescindível que o ato
administrativo seja composto por descrição adequada dos fatos e indicação do dispositivo
específico que foi infringido, de forma a garantir a correta e completa compreensão das razões
para a não homologação do crédito.
A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, ao avaliar o despacho
decisório eletrônico (fl. 7), verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de
validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito discutido com discriminação da
parcela homologada, a justificativa para a não homologação de parte do crédito com a indicação
da disposição legal aplicável e a assinatura de autoridade competente.
Por sua vez, o acórdão da DRJ/SP1 não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fls. 67 e 68):
“O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outro débito. De fato, tal constatação
decorre diretamente do exame da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
apresentada pela própria contribuinte, DOC. 06 às fls. 41/42. Nessa declaração, o pagamento em
questão (fl. 43) foi integralmente utilizado para a quitação do débito ali também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção,
desta vez por meio de compensação. Daí a não homologação. Em suma, os motivos da não
homologação residem nas próprias declarações e documentos produzidos pela contribuinte. Estes
são, portanto, a prova e o motivo do ato administrativo, não havendo que se falar, no caso, em
cerceamento de defesa, ou cobrança do tributo supostamente devido com base em mera
presunção e transferência do ônus da prova, como alega a Manifestante.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679703/2009-05

Ressalte-se que não se vislumbra no Despacho Decisório recorrido qualquer
ofensa ao princípio da ampla defesa, visto que ele foi plenamente observado pela Autoridade que
o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio da manifestação apresentada.
Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram respeitados, em
estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n° 70.235/1972
(regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade enumeradas no
art. 59, do Decreto n° 70.235/1972. Sendo assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada, não há qualquer razão para que seja considerado inválido o Despacho Decisório em
questão.
O referido despacho decisório contém a descrição clara e precisa dos fundamentos
da não homologação da compensação declarada: a inexistência de crédito disponível, tendo sido
o DARF discriminado na DCOMP integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, que estavam declarados em DCTF.
É de se destacar que a DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-Lei n.o 2.124/84, em
seu artigo 5o, parágrafo 1o, se constitui em um instrumento de confissão de dívida, e que eventual
retificação dos valores antes nela informados deve ter por fundamento os dados da escrituração
fiscal e contábil da empresa.
Cabe observar, ainda, que, no presente caso, a entrega da DCTF retificadora,
citada, pela empresa, na manifestação de inconformidade, ocorreu posteriormente à transmissão
da DCOMP. Assim, quando da transmissão da DCOMP em tela, o crédito não existia, pois o
pagamento realizado por meio do DARF aí informado estava integralmente alocado ao débito
declarado pela empresa, em DCTF anteriormente apresentada.
Cumpre salientar que a simples alegação de erro e a apresentação de DCTF
retificadora, neste momento do rito processual, não são suficientes para fazer prova em
favor do contribuinte, existindo a necessidade de comprovação documental do
quanto alegado, por meio da apresentação da escrituração contábil do período, em especial os
Livros Diário e Razão, e dos documentos que lhe dão sustentação, cabendo registrar, no caso,
que somente são passíveis de compensação os créditos líquidos e certos, nos termos do artigo
170, “caput” do Código Tributário Nacional (CTN) [...].”
Diante disso, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de defesa vinculado a
ausência de fundamentação, tendo a recorrente demonstrado possuir pleno conhecimento das
razões que levaram a não homologação de parte dos créditos e exercido seu direito de defesa por
meio de apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário que atacam de
forma objetiva todas as razões e fundamentados do despacho decisório.

Do mérito
No que concerne ao mérito, explica que, no ano-calendário de 2006,
especificamente em relação ao
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679703/2009-05

mês de fevereiro, informou na DCTF original o montante de R$ 161.010,90 como
devido a título de PIS, tendo sido efetuado o recolhimento desse valor. Ocorre que, em momento
posterior, detectou erro em sua apuração, o que ensejou a apresentação de DCTF retificadora e
originou direito creditório advindo de pagamento a maior.
Diante da negativa de provimento da manifestação de inconformidade por
carência probatória, a recorrente, mesmo discordando da decisão, anexo junto ao recurso
diversos documentos que permitam a demonstração do equívoco de apuração e,
consequentemente, do credito resultante do pagamento a maior. Para tanto, são trazidos aos autos
planilhas de apuração, livro razão, livro diário e balancetes do período.
Considerando a existência de novas provas que visem sanar as lacunas existentes
quanto ao cumprimento dos requisitos de certeza e liquidez necessários à homologação de
créditos tributários, entendo que os documentos devem ser analisados pela fiscalização.
Nestes termos, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem: (i) a partir dos documentos juntados aos autos, analise e apure o crédito
pleiteado pela recorrente, apresentando suas conclusões sobre a possiblidade de homologação da
DCOMP em relatório circunstanciado; (ii) intime a recorrente do resultado da diligência para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias; (iii) encerrado o prazo, reencaminhe o processo ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital